Tribunal: TJBA
Processo: 0517570-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517570-02.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GALICIA INVESTIMENTOS LTDA Advogado(s): IVAN LORENA VITALE JUNIOR, MARIANA ARGONZO DAQUANNO APELADO: BAHIAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s):LARISSA SILVA MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS REJEITADOS COM CORREÇÃO DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Bahiaflex Comércio e Representações Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com cobrança de comissões de representação comercial, na qual se reconheceu grupo econômico de fato e se condenou a ré ao pagamento de indenizações. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material ou vício no acórdão quanto ao valor das indenizações fixadas; (ii) estabelecer se há erro material na fixação dos honorários advocatícios em grau recursal. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão apreciou expressamente a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 5. O pedido de revisão do montante indenizatório configura mera insurgência contra o mérito da decisão, sendo incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 6. A fixação dos honorários advocatícios no acórdão revelou erro material, pois, embora tenha sido utilizado o termo “majoração”, não houve acréscimo percentual em relação ao fixado na sentença. 7. O art. 85, §11, do CPC impõe a elevação da verba honorária em grau recursal, sendo necessária a correção do julgado para refletir a sistemática legal. 8. A correção de erro material pode ser realizada de ofício, independentemente de provocação das partes, para adequar a decisão à técnica jurídica adequada. 9. A majoração dos honorários para 20% sobre o valor da condenação mostra-se proporcional e compatível com os limites legais, considerando o trabalho adicional em grau recursal. IV. Dispositivo 10. Embargos de Declaração rejeitados e correção de ofício. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 100008938) nestes autos de nº 0517570-02.2015.8.05.0001, em que figuram como Embargante BAHIAFLEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e como Embargada GALICIA INVESTIMENTOS LTDA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, com correção de ofício, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator